Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa com pedidos de desclassificação da conduta para furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento de pena. A materialidade e a autoria do crime não foram questionadas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo impróprio tentado para furto tentado; e, (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para furto tentado não é cabível quando comprovado o uso de violência pelo réu ao agredir o vigia, mordendo sua mão durante a tentativa de fuga. Tal conduta se amolda ao crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal, porque a violência foi empregada para garantir a impunidade do crime ou a detenção do bem subtraído.
4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando respaldada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência pacífica.

5. Quanto à dosimetria, assiste razão à defesa no que tange à valoração das consequências do crime. O prejuízo patrimonial de R$1.800,00 não caracteriza extrapolação do resultado típico esperado, configurando "bis in idem" a sua valoração negativa.

6. A pena-base deve ser readequada, com a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, fixando-se em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 12 dias-multa, considerando apenas os antecedentes criminais.

7. Na terceira fase da dosimetria, aplica-se a diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), em 1/3, resultando em pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente com regime inicial semiaberto devido aos maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1o; art. 14, inciso II; art. 33, § 3o; art. 44 e art. 77. Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, ac. 1874239, Josapha Francisco dos Santos, DJe 21/06/2024; 2a Turma Criminal, ac. 1797728, Roberval Casemiro Belinati, PJe 19/12/2023.